Tribunal: TJDFT
Processo: 0708109-61.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO TENTADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO DECISUM EMBARGADO COM VISTAS AO RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. Tratando-se de desacordo parcial, os embargos infringentes serão restritos à matéria objeto da divergência, consoante o disposto no artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, o que foi observado no julgamento do acórdão embargado.

3. Recurso conhecido e não provido.